Tribunal: STF
Processo: RHC 199922
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO, SUBSITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.